Tribunal: TJMT
Processo: 1030197-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030197-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO BENJAMIN PRATI - CPF: 023.365.461-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), GILMAR ZITO PRATI - CPF: 953.758.131-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030197-98.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GILMAR ZITO PRATI.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DESIDIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional,
que é de 03 (três) anos.

A desídia do credor restou devidamente demonstrada, uma vez que os devedores sempre residiram em Campo Verde, inclusive houve o declínio da demanda quando do ajuizamento da ação.

Assim, mesmo constando no contrato o endereço na Comarca de Campo Verde e havendo o Declínio do feito, em razão do domicilio dos devedores, o banco requerente foi desidioso em permanecer pleiteando a citação da parte requerida em Várzea Grande, restando caracterizada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030197-98.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GILMAR ZITO PRATI.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GILMAR ZITO PRATI
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1001857-85.2017.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões de Id. 247937653, a parte agravante sustenta que a indiligência do agravado restou devidamente demonstrada, haja vista que:
“
(i) o banco ajuizou ação na Comarca de Várzea Grande, local onde o Agravante jamais residiu, tendo a magistrada que conduzia o feito declinado, de ofício, da competência; (ii) Já no juízo competente, a primeira tentativa de citação foi frustrada pela culpa do próprio Banco, o qual deixou de indicar endereço do Agravante descrito no título de crédito, mesmo após o declínio de competência pelo juízo de Várzea Grande; (iii) A segunda tentativa também não se concretizou, pois o Banco reiterou que o mandado fosse expedido no endereço constante na inicial, tendo o oficial de justiça informado nos autos que não existia a Rua Florianópolis, no Bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT; (iv) Ficou devidamente comprovado que o Executado nunca residiu naquele local, ao contrário, sempre morou na cidade de Campo Verde, tanto que foi citado na primeira tentativa realizada nessa Comarca, razão pela qual não houve a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação.”

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos atos executórios no processo de origem, uma vez que:
“o perigo de dano é evidente e decorre principalmente do risco de o prosseguimento da execução se revelar “manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, em virtude da possibilidade de penhora de ativos financeiros de dívida já prescrita.”

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição direta do título executivo por negligência da parte exequente em indicar o endereço equivocado do Agravante.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 247983187).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 248091184.

Contrarrazões no Id. 251833186, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GILMAR ZITO PRATI
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1001857-85.2017.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição.

A parte agravante sustenta que a indiligência do agravado restou devidamente demonstrada, haja vista que:
“
(i) o banco ajuizou ação na Comarca de Várzea Grande, local onde o Agravante jamais residiu, tendo a magistrada que conduzia o feito declinado, de ofício, da competência; (ii) Já no juízo competente, a primeira tentativa de citação foi frustrada pela culpa do próprio Banco, o qual deixou de indicar endereço do Agravante descrito no título de crédito, mesmo após o declínio de competência pelo juízo de Várzea Grande; (iii) A segunda tentativa também não se concretizou, pois o Banco reiterou que o mandado fosse expedido no endereço constante na inicial, tendo o oficial de justiça informado nos autos que não existia a Rua Florianópolis, no Bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT; (iv) Ficou devidamente comprovado que o Executado nunca residiu naquele local, ao contrário, sempre morou na cidade de Campo Verde, tanto que foi citado na primeira tentativa realizada nessa Comarca, razão pela qual não houve a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação.”

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos atos executórios no processo de origem, uma vez que:
“o perigo de dano é evidente e decorre principalmente do risco de o prosseguimento da execução se revelar “manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, em virtude da possibilidade de penhora de ativos financeiros de dívida já prescrita.”

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição direta do título executivo por negligência da parte exequente em indicar o endereço equivocado do Agravante.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos, in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Dessa forma, nas ações que envolvam cobrança de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional,
que é de 03 (três) anos.

No presente caso, verifica-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1001857-85.2017.8.11.0002 foi ajuizada em 20/03/2017, com a declaração da incompetência do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em 07/04/2017,
ao fundamento de que ao analisar o feito, foi verificado que os devedores residem na Comarca de Campo Verde, conforme contrato nos autos.

Assim, no dia 27/06/2019 foi proferido o despacho inicial, com a determinação da citação dos executados no endereço fornecido pelo autor em Várzea Grande, com retorno do AR negativo (Id. 21990784 – autos de origem).

Em que pese constar no contrato que o endereço dos devedores era na Comarca de Campo Verde e o Magistrado ter declinado o feito, em razão dos devedores residirem em Campo Verde, o banco requerido novamente pleiteou a citação no endereço que teve o retorno do AR negativo em Várzea Grande.

Assim, houve o retorno negativo do AR, conforme consta no Id. 30345202 e novamente houve mais um pleito do banco requerente no mesmo endereço, com retorno negativo.

Ocorre que diante das tentativas inexitosas, em novembro de 2022 a parte informou novo endereço para a expedição de mandado, com o cumprimento dos mandados em 09 de maio de 2023.

Assim, verifica-se que da data do despacho inicial até o efetivo cumprimento dos mandados decorreu mais de 03 (três) anos.

Outrossim, a desídia do credor restou devidamente demonstrada, uma vez que os devedores sempre residiram em Campo Verde, inclusive houve o declínio da demanda quando do ajuizamento da ação.

Assim, mesmo constando no contrato o endereço na Comarca de Campo Verde e havendo o Declínio do feito, em razão do domicilio dos devedores, o banco requerente foi desidioso em permanecer pleiteando a citação da parte requerida em Várzea Grande.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO (ART. 206, § 5º. I, CC) – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do autor durante o referido lapso temporal prescricional. Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi observado na hipótese.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000122-44.2004.8.11.0049, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reconhecer a prescrição intercorrente, e, via de consequência, julgo extinta a Ação de Execução de nº
1001857-85.2017.8.11.0002.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024